Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703625-57.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: OTONIEL MARCOS DOS SANTOS CORREA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Bradesco Saúde S/A. Na petição juntada ao ID 45448360, o apelante requer “a retirada do processo da pauta virtual, com base no artigo 4o, IV, da Portaria GPR no 8411, de 17.05.2021, para que seja julgado nas sessões ordinárias por videoconferência da egrégia Sexta Turma Cível desse TJDFT, possibilitando, dessa forma, o acompanhamento telepresencial do julgamento.” (ID 45448360) De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual, com início de julgamento designado para ocorrer em 19/04/2023, defiro a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Por outro lado, esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator